Tribunal: TJDFT
Processo: 0001646-55.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PRELIMINARES DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS E CERCEARMENTO DE DEFESA REJEITADAS. SUBTRAÇÃO DE APARELHOS CELULARES E DO DINHEIRO DO CAIXA DO ÔNIBUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA E CONFIRMADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA E PELA TESTEMUNHA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONCURSO FORMAL. ART. 70 DO CP. ÚNICA AÇÃO. CONCURSO MATERIAL AFASTADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Preliminar de colidência de defesas rejeitada. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a colidência de defesas só se configura quando um réu atribui a outro a prática criminosa que só pode ser imputada a um único acusado, de modo que a condenação de um ensejará a absolvição do outro; ou quando o delito tenha sido praticado de maneira que a culpa de um réu exclua a do outro. No caso concreto, as defesas dos acusados Wenderson e Wanderson alegaram a negativa de autoria, sem haver qualquer tipo de acusação recíproca entre o apelante e o corréu. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Não se verifica a deficiência na defesa apresentada ao longo do processo, bem como o apelante não comprovou que os atos praticados por seu antigo advogado trouxeram prejuízo para sua defesa. Preliminar rejeitada.
3. Mérito. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar os apelantes como autores dos crimes. A autoria e materialidade dos crimes de roubo e corrupção de menor foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra das vítimas que, como sabido, tem especial relevo nos crimes praticados contra o patrimônio.
4. O reconhecimento dos apelantes, promovido na delegacia de polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo pela vítima com segurança e certeza, bem como confirmado pelo depoimento da testemunha.
5. A exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve ser aplicada na fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
6. Consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, presentes duas causas de aumento de pena, previstas no art. 157, § 2o, do Código Penal (concurso de pessoas e emprego de arma) não há óbice para que uma seja utilizada na primeira fase, como circunstância judicial negativa, e a outra na terceira fase, para majorar a reprimenda, desde que se observe o percentual legal máximo e a vedação do “bis in idem”.
7. Evidenciado que, com uma só conduta, foram violados, simultaneamente, seis bens jurídicos, reconhece-se a incidência do concurso formal próprio, nos termos do artigo 70, do Código Penal, salvo se a aplicação do concurso material for mais benéfica aos apelantes, o que não é o caso dos autos.
8. Permanecendo hígidos os motivos ensejadores da prisão preventiva do apelante, em especial, a necessidade de garantia da ordem pública, deve ser mantida a negativa de recorrer em liberdade.
9. A jurisprudência deste Tribunal entende que é competência do Juízo da execução penal a verificação da condição econômica do condenado para aferir a concessão da Gratuidade de Justiça.
10. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.